Tribunal: TJMT
Processo: 1029016-46.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029016-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TEREZA HELOIZA DE SOUZA - CPF: 229.881.571-20 (APELADO), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA DE SOUZA E SILVA - CPF: 009.834.471-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE TEREZA HELOIZA DE SOUZA (APELADO), LUCIANA HELOISA SOUZA SILVA - CPF: 010.696.661-81 (APELADO), LAURA CRISTINA DE SOUZA E SILVA - CPF: 009.834.471-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA HELOISA SOUZA SILVA - CPF: 010.696.661-81 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA HELOIZA DE SOUZA - CPF: 229.881.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — PRECEDENTES DO STJ — ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

É obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos e dos proventos de seus servidores.

Os índices de juros e correção monetária deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de URV n. 1029016-46.2018.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao Apelante que incorpore à remuneração do autor o percentual de 11,98%, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como, condenar o requerido no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, devendo incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõe a remuneração.

O Apelante sustenta, preliminarmente, a prescrição do direito, sob o fundamento de que a partir da reestruturação da carreira instaurou-se a fluência do prazo prescricional para o exercício da pretensão almejada, qual seja a verificação do acréscimo de 11,98%, a título de URV sobre os seus vencimentos, não havendo direito à percepção
ad aeternum
da parcela de remuneração do servidor público.

Assevera que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do mês de referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério Público), que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês, na forma como dispõe o artigo 168 da Constituição Federal.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença atacada e julgar totalmente improcedente a ação.

A parte Apelada apresenta suas contrarrazões em Id. 45970474, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 47985969).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR -
Da prescrição quinquenal

O Apelante sustenta, preliminarmente, a prescrição do direito, sob o fundamento de que a partir da reestruturação da carreira instaurou-se a fluência do prazo prescricional para o exercício da pretensão almejada, qual seja a verificação do acréscimo de 11,98%, a título de URV sobre os seus vencimentos, não havendo direito à percepção ad aeternum da parcela de remuneração do servidor público.

Em outras palavras, alega que o direito discutido nos autos foi alcançado pela prescrição quinquenal, não fazendo mais jus, a parte Apelada, ao recebimento de quaisquer valores referente a diferenças da URV.

Tenho que tal preliminar não merece acolhimento.

Isto porque, no que se refere às alegações de prescrição do fundo de direitos, verifico que a sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016)”

Desta forma, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, como bem asseverou o magistrado
a quo
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição do fundo de direito.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de URV n. 1029016-46.2018.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao Apelante que incorpore à remuneração do autor o percentual de 11,98%, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como, condenar o requerido no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, devendo incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõe a remuneração.

Assevera que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do mês de referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério Público), que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês, na forma como dispõe o artigo 168 da Constituição Federal.

Pois bem.

É notório que a parte autora da ação é servidora pública e ingressou com a ação, postulando a incorporação de 11,98%, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do Cruzeiro Real em URV, bem como ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional e que instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração aos servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda.

O artigo 22 da referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere à Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.”

Desse modo, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.

A propósito:

RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor- URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

Quanto à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.

A sentença seguiu, portanto, a linha de entendimento firmada pelo STJ, de que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores.

Em que pese a alegação de que a remuneração dos servidores dos executivos estadual e municipal não é regida pelo artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil, razão não lhe assiste, pois não é o entendimento que prevalece.

O artigo retro citado se refere ao repasse das dotações orçamentárias dos servidores dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.

A sentença seguiu, portanto, a linha de entendimento firmada pelo STJ, de que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores.

Embora o apelante afirme que o percentual relativo à Unidade Real de Valor já teria sido aplicada por ocasião da reestruturação da carreira, não há prova de que os vencimentos dos servidores públicos não foram convertidos na data do efetivo pagamento.

Dessa forma, é imperioso que se faça uma perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido, resultante da conversão de cruzeiros para URV, a ser aplicado na carreira do servidor público.

Registro que as Cortes extraordinárias já têm entendimento consolidado de que somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido.

Cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice, apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal:

(...) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. (STF RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).

A determinação de liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem da remuneração, acaso constatada, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015).

Quanto à limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal.

[...] 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. [...] (STF RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).

Ademais, como bem assinalado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no RAC nº 85268/2016,
“no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido”
, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

A propósito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – C0NVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor,deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. Juízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94. (Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

Considerando que eventuais valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011,DJe 30/5/2011).”

Logo, consigno que deverá ser descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda sob os valores que serão apurados pela liquidação.

Por fim, quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos.

Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma:

Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001.

Quanto aos juros de mora: Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e, em sede de Reexame Necessário,
RETIFICO

PARCIALMENTE
a sentença consignando que, para fins de correção monetária, sujeita-se ao IPCA-E e os juros de mora, utiliza-se de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021